Tribunal: STJ
Processo: 0714946-63.2020.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2164876 - DF(2024/0311448-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032485
EMBARGADO
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA - DF050704
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PARAGONADO DE CUNHO
MERITÓRIO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
NÃO
MERITÓRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o
§§ 1o e 2o, e o
, do RISTJ.
art. 255,
art. 266, caput
2. "Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de
Divergência são cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os
acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando, embora não
conheçam do Recurso, tenham apreciado a controvérsia." (AgInt nos
, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 2.325.522/SP
Especial, DJe de
.
6/5/2024)
3. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de divergência que, de plano, se mostrem inviáveis comportam
indeferimento liminar. Precedentes da Corte Especial: EREsp n. 1.955.655/RS
, DJEN de
e
, DJEN de
30/3/2026,
EAREsp n. 2.739.737/RS
15/9/2025,
ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026 19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56927050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fadcf4fc-1ccf-4af3-82df-962d702da9fa

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56927050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 20/05/2026 17:06:10
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: fadcf4fc-1ccf-4af3-82df-962d702da9fa

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2164876 - DF(2024/0311448-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032485
EMBARGADO
: FUNDACAO
ASSISTENCIAL
DOS
SERVIDORES
DO
MINISTERIO DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA - DF050704
EMENTA
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PARAGONADO DE CUNHO
MERITÓRIO.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
NÃO
MERITÓRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de admissibilidade a
divergência jurisprudencial entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção,
ou entre Turma e a Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o
§§ 1o e 2o, e o
, do RISTJ.
art. 255,
art. 266, caput
2. "Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do
art. 1.043
art. 266
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, os Embargos de
Divergência são cabíveis contra acórdão que, em Recurso Especial, divergir
do julgamento de qualquer outro órgão do Tribunal, sendo ambos os
acórdãos, embargado ou paradigma, de mérito, ou quando, embora não
conheçam do Recurso, tenham apreciado a controvérsia." (AgInt nos
, relator Ministro Herman Benjamin, Corte
EAREsp n. 2.325.522/SP
Especial, DJe de
.
6/5/2024)
3. Os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível acerto ou
desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de
teses jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito
infraconstitucional no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
4. Embargos de divergência que, de plano, se mostrem inviáveis comportam
indeferimento liminar. Precedentes da Corte Especial: EREsp n. 1.955.655/RS
, DJEN de
e
, DJEN de
30/3/2026,
EAREsp n. 2.739.737/RS
15/9/2025,
ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.
Embargos de divergência indeferidos liminarmente.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

Cuida-se de embargos de divergência opostos por VINICIUS
CAVALCANTE FERREIRA contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Antônio Carlos Ferreira, assim ementado
(fls. 575-576):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
EFEITOS
LIBERATÓRIOS.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
.
TEMA 677/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática
que negou provimento a recurso especial, no qual se
discutia a aplicação do entendimento consolidado no sobre
os efeitos liberatórios do
depósito judicial
Tema 677/STJ
realizado na fase de execução.
2. A parte agravante sustenta que o depósito judicial
realizado nos autos não teria efeito liberatório para o
devedor, pois não houve imediata entrega do montante
depositado ao credor, requerendo a reconsideração da
decisão monocrática ou a apreciação do agravo pelo
colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o depósito
judicial realizado pelo devedor na fase de execução, com
intenção de pagamento e sem apresentação de impugnação,
possui efeito liberatório dos encargos moratórios previstos
no título executivo, mesmo que o levantamento do
montante pelo credor tenha sido obstado por decisão
judicial.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem concluiu que o depósito judicial
foi realizado com intenção de pagamento, sem
manifestação
de
contrariedade
pelo
devedor
ao
levantamento pelo credor do montante depositado, e que o
não levantamento ocorreu por circunstâncias processuais
alheias à vontade do devedor.
5. O entendimento do Tribunal de origem está alinhado à
jurisprudência vinculante do STJ, consolidada no Tema
677, que estabelece que o depósito judicial realizado com
intenção de pagamento e sem sujeição do levantamento à
discussão do débito tem efeito liberatório dos encargos
moratórios.
6. A parte agravante não apresentou argumentos novos
capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada,
que já havia analisado exaustivamente a aplicação do
ao caso concreto.
Tema 677/STJ
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
(destacou-se)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nestes embargos de divergência, a parte embargante sustenta que (fl. 594):

Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

A presente irresignação, portanto, visa dirimir divergência
atual existente entre a 4a Turma
-
(REsp n. 2164876/DF
embargado) e a 3a Turma
-
(REsp n. 2104267/SP
paradigma) do STJ acerca da interpretação quanto à
eficácia liberatória do depósito judicial feito com animo de
pagamento pelo devedor, mas que não é imediatamente
entre ao (sic) credor por qualquer razão a ele não
imputável, nos termos dos artigos arts. 394 e 395 do
Código Civil e dos arts. 904, I, e 906 do Código de
Processo Civil e do Tema n. 677 dos recursos especiais
repetitivos e definir se a mora do devedor somente cessa
com a efetiva disponibilização da quantia ao credor.

Alega que (fl. 594):
O acórdão embargado, emanado pela 4a Turma do STJ em
março de 2026 em sede de julgamento de mérito de recurso
especial, definiu que o depósito judicial realizado na fase
de execução com intenção de pagamento e sem
apresentação de impugnação pelo devedor possui efeito
liberatório dos encargos moratórios previstos no título
executivo, assim não incidindo as teses do tema n. 677 dos
recursos especiais repetitivos.
A 3a Turma, por sua vez, quando do julgamento do mérito
do
ocorrido em dezembro de 2025,
REsp n. 2104267/SP
entendeu que o depósito judicial não equivale ao
pagamento, não extingue a obrigação nem a mora antes da
efetiva disponibilização do numerário previstos no título
até a entrega do dinheiro ao credor. Constata-se, portanto,
que há divergência atual entre as turmas de direito privado
do STJ acerca de interpretação do direito federal, que
merece ser dirimida pela via recursal ora eleita.

Aduz, por fim, que (fl. 605):
O dissenso a ser superado mediante o julgamento destes
embargos é o seguinte: o depósito judicial realizado na fase
de execução com intenção de pagamento e sem
apresentação de impugnação pelo devedor possui efeito
liberatório dos encargos moratórios previstos no título
executivo, mesmo que o valor não seja entregue
imediatamente ao credor por decisão judicial?
O acórdão apresentado como paradigma tem esta ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE
SENTENÇA
COLETIVA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DEPÓSITO
JUDICIAL. MORA DO DEVEDOR ATÉ A EFETIVA
DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES. APLICAÇÃO
IMEDIATA DE TESE REPETITIVA (ART. 927, § 3o, DO
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

CPC). ÓBICES SUMULARES AFASTADOS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
CONFIGURADO.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão que, em
execução individual de sentença coletiva de expurgos
inflacionários, manteve a extinção por pagamento e afastou
a aplicação imediata da tese revisada no
.
Tema 677/STJ
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o depósito judicial
extingue a obrigação antes da efetiva disponibilização do
valor ao credor;
(ii) a tese repetitiva revisada no
tem
Tema 677/STJ
aplicação imediata, nos termos do
§3o, do CPC; e
art. 927,
(iii) houve violação de normas federais quanto ao dever de
intimação do credor para manifestação sobre saldo
remanescente.
3. O depósito judicial não equivale ao pagamento, não
extingue a obrigação nem a mora antes da efetiva
disponibilização do numerário ao credor; o devedor
responde pelos encargos moratórios previstos no título até
a entrega do dinheiro. A tese repetitiva revisada aplica-se
de imediato, independentemente do trânsito em julgado,
ausente modulação, alcançando processos em curso.
4. A controvérsia é de direito, afastado o reexame
probatório; as questões foram apreciadas, havendo
prequestionamento suficiente; o dissídio foi indicado de
forma analítica.
5. Recurso especial provido, com determinação de
reapreciação da controvérsia à luz do
e
Tema 677/STJ
recálculo do débito, deduzido o saldo em conta judicial.
, relator Ministro Moura Ribeiro,
(REsp n. 2.104.267/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
destacou-se.)
12/12/2025,

É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Estes embargos de divergência devem ser indeferidos liminarmente.
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

O acórdão paragonado, da Quarta Turma do STJ (
),
REsp 2.164.876/DF
e afirmou que, dentro do contexto fático-probatório delineado pelo
julgou o mérito
Tribunal de origem (soberano na análise de fatos e provas), estaria adequada a solução
conferida à controvérsia no tocante à aplicação do Tema n.
:
677/STJ

Partindo-se do delineamento fático da controvérsia tal
como descrito no acórdão recorrido - o qual, frise-se, não é
dado a esta Corte Superior reexaminar
) -,
(Súmula n. 7/STJ
conclui-se que a solução conferida à causa pelo Tribunal de
origem não desobedece à jurisprudência vinculante deste
STJ, sedimentada por ocasião do julgamento da revisão da
tese fixada no Tema n.
(fl. 583)
677/STJ.

Já o acórdão apontado como
, da Terceira Turma do STJ (
paradigma
), não julgou a controvérsia em caráter definitivo, mas tão somente
REsp n. 2.104.267/SP
, para que esse reapreciasse a
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem
controvérsia à luz da tese firmada no
:
Tema 677/STJ

Dessarte, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para
reconhecer a aplicabilidade imediata da tese firmada no
, revisada pela Corte Especial no
Tema 677/STJ
, determinando que o Tribunal de
REsp no 1.820.963/SP
origem proceda à reapreciação da controvérsia à luz dessa
orientação, considerando que o depósito judicial não
extingue a mora do devedor até a efetiva disponibilização
da quantia ao credor, devendo, no recálculo do débito, ser
deduzido o saldo existente na conta judicial.

Com efeito, não cabem embargos de divergência quando o acórdão
, porquanto não
embargado ou o paradigma não decide o mérito do recurso especial
examinou a controvérsia no caso concreto.
Na hipótese dos autos, o acórdão paradigma concluiu que o caso deveria
ser analisado sob a orientação do Tema n.

677/STJ, limitando-se a remeter o feito ao
, conforme os
Tribunal de segundo grau, a fim de que esse profira a decisão de mérito
elementos fáticos dos autos. Ou seja, o
não julgou o mérito.
REsp n. 2.104.267/SP
Ademais, nos termos do
caput, do RISTJ, os embargos de
art. 266,
divergência têm como pressuposto de admissibilidade haver divergência jurisprudencial
entre Turmas diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a Corte Especial,
divergência essa que deverá ser demonstrada à luz do
§§ 1o e 2o, do RISTJ.
art. 255,
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

Inexistindo similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado (que nem sequer
apreciou o mérito) e o acórdão paradigmático (que julgou o mérito), não se configura a
divergência.
A propósito, o precedente da Corte Especial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente os embargos de divergência, nos termos do
-C do RISTJ, em razão da ausência de similitude
art. 266
fática entre o acórdão embargado, da Primeira Turma, e os
paradigmas da Terceira Turma invocados.
2. A parte agravante sustenta que há identidade jurídica e
fática com os paradigmas
e AgInt
REsp n. 1.493.068/BA
nos EDcl no AgInt no
, alegando
AREsp n. 2.309.063/MG
que a controvérsia demanda exame de matéria de fato não
delineada na origem, impondo o retorno dos autos à
instância ordinária, à luz do
do CPC e da Súmula
art. 1.025
n. 7 do STJ.
3. A decisão agravada concluiu pela ausência de similitude
fática entre os arestos confrontados, mantendo o
indeferimento liminar dos embargos de divergência.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há
similitude fática entre o acórdão embargado e os
paradigmas
invocados,
de
modo
a
justificar
o
processamento dos embargos de divergência.
III. Razões de decidir
5. A ausência de similitude fática entre os arestos
confrontados foi devidamente fundamentada na decisão
agravada, sendo requisito essencial para o processamento
dos embargos de divergência.
6. Os paradigmas da Terceira Turma versam sobre
hipóteses distintas, envolvendo nulidade por omissão e
necessidade de retorno para exame de matéria fática e
interpretação de cláusula contratual, enquanto o acórdão
embargado registrou o efetivo enfrentamento da matéria
pelo Tribunal local.
7. A parte agravante não demonstrou situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão
agravada.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de similitude fática
obsta o processamento dos embargos de divergência,
conforme o
-C do RISTJ".
art. 266
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-C; CPC,
art. 266
art. 1.025.
(AgInt nos
, relator Ministro João
EAREsp n. 1.318.205/SP
Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 10/2/2026,
DJEN de
destacou-se.)
18/2/2026,
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

Cite-se, ainda, o precedente da Segunda Seção:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL.
ACÓRDÃO EMBARGADO COM FUNDAMENTO NA
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
ALEGAÇÃO
DE
DIVERGÊNCIA ENTRE JULGADO NÃO MERITÓRIO
E JULGADO MERITÓRIO.
.
SÚMULA N. 315/STJ
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. VIA
INSERVÍVEL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
1. Os embargos de divergência têm como pressuposto de
admissibilidade a divergência jurisprudencial entre Turmas
diferentes, ou entre Turma e Seção, ou entre Turma e a
Corte Especial, divergência essa que deverá ser
demonstrada, conforme o
§§ 1o e 2o, e o
art. 255,
art. 266,
caput, do RISTJ.
2. Não cabem embargos de divergência quando o acórdão
embargado ou o acórdão paradigmático nem sequer adentra
o mérito do recurso especial, mas, sim, examina os
pressupostos de admissibilidade dessa espécie recursal.
Aplicação, por analogia, da
.
Súmula n. 315/STJ
3. Quando os pontos suscitados em emn. bargos de
divergência corresponderem àqueles obstados, em recurso
especial, pela Súmula n. 7 do STJ, será inviável a oposição
do dissenso para rediscutir o mérito do próprio recurso
especial. Enunciado da Súmula n. 315 do STJ.
4. Argumentos proferidos em "obiter dictum" no acórdão
paradigmático não embasam o dissenso jurisprudencial
para fins de autorizar a interposição de embargos de
divergência.
5. A ausência de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos embargado e paradigmático inviabiliza o
processamento dos embargos de divergência.
6. Os embargos de divergência, como via estreita, não têm
a função de sucedâneo recursal, e sim servem à
uniformização da jurisprudência divergente, quando
soluções distintas - relativas às mesmas premissas fáticas
jurídicas -, tenham sido dadas, o que não é o caso dos
e/ou
autos.
Embargos de divergência não conhecidos.
, relator Ministro Humberto
(EREsp n. 1.818.902/SP
Martins, Segunda Seção, julgado em
DJEN de
9/4/2025,
)
14/4/2025.
Por fim, os embargos de divergência não se prestam a analisar o possível
acerto ou desacerto do acórdão embargado, mas tão somente o eventual dissídio de teses
jurídicas, a fim de uniformizar a interpretação do direito infraconstitucional no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça, dissídio esse que não ficou demonstrado na petição
recursal.
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

Os embargos de divergência devem, pois, ser objeto de indeferimento
liminar, como tem decidido a Corte Especial em recursos inviáveis como este
, DJEN de
e
, DJEN de
(EREsp n. 1.955.655/RS
30/3/2026,
EAREsp n. 2.739.737/RS
ambos de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior.)
15/9/2025,
Ante o exposto,
.
indefiro liminarmente os embargos de divergência
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:38:00
Código de Controle do Documento: 6af7fe28-69ae-468a-aa4b-48621337872f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EREsp 2.164.876 / DF
Número Registro: 2024/0311448-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07149466320208070001 7149466320208070001
Sessão Virtual de
a
13/05/2026
19/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
ADVOGADO
: VINÍCIUS CAVALCANTE FERREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF032485
EMBARGADO : FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO
DA FAZENDA
ADVOGADOS
: POLIANA LOBO E LEITE - DF029801
RODRIGO DIDIMO LACERDA DA SILVA - DF050704
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2026
19/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Documento eletrônico VDA56900882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: b5f7c7ed-fef1-4b13-82fd-71662692c066

Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro. Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy
Andrighi.

Brasília, 19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56900882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2026 00:41:45
Código de Controle do Documento: b5f7c7ed-fef1-4b13-82fd-71662692c066